Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701659-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALYSSON ROCHA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas -, teve a prisão preventiva decretada em 19.12.19, para assegurar a aplicação da lei penal, vez que se encontrava foragido. Segundo a impetrante, o mandado de prisão foi cumprido em 9.5.20, na cidade de Valparaíso de Goiás – GO, e o paciente, até a presente data, encontra-se recolhido na unidade prisional ali existente. Recebida a denúncia, o paciente foi citado em 23.5.20 e foram realizadas audiências de instrução nos dias 30.6.20 e 12.8.20 para oitiva das testemunhas – a vítima foi ouvida na fase policial, em depoimento especial, por se tratar de adolescente. Apesar das várias tentativas, o paciente não foi recambiado e aguarda realização da audiência de interrogatório, designada para o dia 21.1.21, às 13h45. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação inidônea, pois o fato de o paciente não ter sido localizado em seu endereço não significa que estava foragido da justiça, pois sequer foi notificado do seu indiciamento. Além disso, o paciente é primário e o roubo foi cometido sem qualquer atitude que implique gravidade concreta, não havendo risco à ordem pública. Presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O crime é punido com pena de reclusão superior a 4 anos e foi cometido mediante violência à pessoa. A vítima informou, na delegacia, a placa do veículo usado pelo paciente para se evadir após o roubo. Pelo depoimento do filho da proprietária do veículo – ex-companheira do paciente – identificou-se suposta autoria do crime. E o paciente foi reconhecido pela vítima, por fotografia (ID 22557015 - p. 17). O filho da ex-companheira do paciente afirmou, na delegacia, que o réu, na data dos fatos, abandonou o veículo e os comunicou que “tinha pegado um celular de uma menina no Núcleo Bandeirante” e teria que retornar à Montes Claros – GO, cidade onde morou antes de vir para o Distrito Federal (ID 22557015 - p. 11). E, ao ser preso em Valparaíso de Goiás – GO, o paciente indicou a ex-companheira, proprietária do veículo, como pessoa a ser comunicada de sua prisão (ID 63340521 - p. 9), o que corrobora as declarações do filho dela. Daí que, pelos depoimentos colhidos, demonstrou-se a intenção do paciente de se evadir do distrito da culpa, o que autoriza a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Ademais, embora a impetrante afirme que o paciente é primário, verifica-se que tem condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, que - ainda que extinto o cumprimento da pena em razão do transcurso do prazo de cinco anos - pode ser considerada como maus antecedentes para fins de prisão cautelar, bem como indicar reiteração delitiva do paciente. Designada audiência de interrogatório para o dia 21.1.21, às 13h45 – na próxima semana – verifica-se que o julgamento do mérito da ação penal não tardará. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Os indícios do envolvimento do paciente no crime são suficientes para a manutenção de sua prisão, o que foi corroborado pelo recebimento da denúncia. E os elementos de informação evidenciam que, de fato, o paciente queria se furtar à aplicação da lei penal, o que demonstra que cautelares diversas da prisão não se mostrariam suficientes (CPP, art. 310, inciso II). A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – risco de fuga e reiteração delitiva – devendo ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES